Tribunal: TJBA
Processo: 8001429-40.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001429-40.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RENILDA FERNANDES SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EMANOEL FERNANDES SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. INFILTRAÇÕES E RISCO ESTRUTURAL EM IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação de obrigação de fazer, na qual a autora pretende compelir o agravado a realizar obras emergenciais de reparo e impermeabilização em imóvel situado no pavimento superior de edificação compartilhada.

A agravante alegou a existência de infiltrações e danos estruturais em sua residência, sustentando que os problemas decorreriam da ausência de manutenção do imóvel do agravado. Juntou fotografias e certidão da CODESAL apontando fissuras, oxidação de armaduras, instabilidade do telhado e risco potencial de desabamento, com recomendação de evacuação temporária do imóvel.

O Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência por entender ausente prova técnica idônea apta a demonstrar, em cognição sumária, que os danos decorrem especificamente de vazamentos oriundos do imóvel do agravado.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a certidão emitida pela CODESAL e as fotografias juntadas aos autos são suficientes para comprovar, em sede de tutela provisória, a probabilidade do direito quanto à responsabilidade do agravado pelas infiltrações e danos estruturais; e (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pretendida.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. Nos casos envolvendo direito de vizinhança e infiltrações em imóvel, é indispensável a demonstração do nexo causal entre a conduta do vizinho e os danos alegados.

A certidão da CODESAL, embora dotada de fé pública e apta a evidenciar a existência de patologias estruturais e risco potencial de desabamento, não identifica a origem específica das infiltrações e dos danos estruturais, não sendo suficiente para atribuir, de forma inequívoca, a responsabilidade ao agravado.

As fotografias juntadas aos autos demonstram a existência de infiltrações e deteriorações estruturais, mas não permitem definir tecnicamente a origem dos danos. A aferição da procedência das infiltrações demanda conhecimento técnico especializado, impondo-se a realização de perícia de engenharia civil.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que, em demandas envolvendo infiltrações e danos estruturais entre imóveis vizinhos, a prova pericial é indispensável para apuração da origem dos danos e definição da responsabilidade civil.

Embora o risco estrutural apontado pela Defesa Civil seja relevante e mereça atenção imediata, a ausência de comprovação da probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência pretendida, sem prejuízo de eventual realização das obras pela agravante, com posterior busca de ressarcimento caso comprovada a responsabilidade do agravado ao final da instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento: “1. A certidão da Defesa Civil que atesta risco estrutural em imóvel não é suficiente, por si só, para comprovar a origem de infiltrações atribuídas a imóvel vizinho. 2. A concessão de tutela de urgência em ações envolvendo infiltrações e danos estruturais exige demonstração objetiva do nexo causal, sendo indispensável, em regra, a realização de perícia técnica.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8001429-40.2026.8.05.0000, oriundos da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
RENILDA FERNANDES SANTOS
e, como Agravado,
EMANOEL FERNANDES SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA